Tribunal: TJBA
Processo: 0002531-28.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002531-28.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, ALINE MAIARA DALCIN DE ROSSI, BOLIVAR FERREIRA COSTA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do Município, mantendo a condenação ao pagamento por serviços de publicidade institucional prestados pela empresa Embargada. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente a tese de que a ausência de licitação e de contrato formal violaria o princípio da legalidade, impedindo o pagamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar explicitamente sobre a tese de violação à legalidade estrita, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada pela aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a obrigatoriedade de pagamento pelos serviços prestados, com base no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

4.
A tese de violação à legalidade foi implicitamente rechaçada. O julgado não ignorou o argumento, mas realizou uma ponderação de valores e concluiu que a nulidade do contrato verbal não exime a Administração de pagar pelo serviço que efetivamente recebeu e do qual se beneficiou, sob pena de se prestigiar a própria torpeza do ente público em detrimento do particular de boa-fé.

5.
A decisão atacada, ao se fundamentar na robusta prova documental — que inclui faturas, comprovação da veiculação e, notadamente, autorização de um agente municipal —, concluiu pela efetiva prestação do serviço e pelo dever de pagar. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses do Embargante.

6.
O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o uso do recurso para rediscutir o mérito de uma causa já consolidada evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V. Tese de julgamento:

i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A sua oposição com o claro intuito de rejulgamento caracteriza o manifesto propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao confirmar a condenação do ente público, rechaça a tese de nulidade por ausência de licitação com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois, ao fazê-lo, enfrenta e pondera os argumentos correlatos, como a alegada violação à legalidade.

iii) A nulidade do contrato administrativo por inobservância da forma legal ou ausência de licitação não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular de boa-fé pelos serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA - Apelação 0001433-62.2014.8.05.0251; TJBA - Embargos de Declaração 8010150-46.2024.8.05.0001.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0002531-28.2010.8.05.0088
, em que figuram como Embargante o
Município de Guanambi
e como Embargada
Empresa Editora A Tarde S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com aplicação de multa
, nos termos do voto condutor.